Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA RAQUEL AQUINO SILVA em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SPE GLEBA 1 – RESIDENCIAL NOVO GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALMEIDA E BORGES IMOBILIÁRIA e GILMAR BEZERRA ASSUNÇÃO COSTA com pedido de revisão de cláusulas de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e respetivo distrato. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, requereu a dilação do prazo, o que foi deferido por cinco dias (ID 45025273). Decorrido o prazo concedido, a recorrente permaneceu inerte (ID 45763195). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que não se revelou no caso sob análise. A questão de fundo da ação consiste em revisar cláusulas de contrato de promessa de compra e venda firmado em 12/12/2020 e pelo qual a autora, ora recorrente, comprometeu-se à aquisição de unidade imobiliária pelo preço de R$96.170,00. Inicialmente declarou-se desempregada. Após, instada pelo juízo a comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, limitou-se a informar que estava trabalhando como autônoma, porém sem declinar qual atividade ou os rendimentos auferidos. A mesma situação se repetiu nessa instância recursal em que, ao ser intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte. A postura adotada pela requerente de omitir seus dados de qualificação profissional, renda e patrimônio, aliado ao alto valor do negócio jurídico debatido na ação de origem, não se coadunam com a condição de hipossuficiente. Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso do agravo de instrumento corresponde tão somente a R$42,16, A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte. Não se confunde, portanto, com eventual malversação de recursos ou gastos extraordinários e desnecessários. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal, o que não se verifica pela conjugação do alto valor do negócio jurídico em debate e da postura da requerente de ocultar seus dados e em contraposição aos módicos valores das custas processuais praticadas no Distrito Federal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator